Tribunal: TJPA
Processo: 0002095-53.2002.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002095-53.2002.8.14.0006

APELANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

APELADO: ANTONINO NUNES COELHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMO DO ART.485, III, DO CPC/15. INCIDÊNCIA DO § 1º DO ART.485 DO CPC/15. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA SUPRIR A FALTA. PRIMAZIA DA DECISAO DE MÉRITO. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA, DETERMINANDO QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OS DEVIDOS PROCEDIMENTOS.

I – A diligência do § 1º do art.485 do CPC/15 não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

II - Por não ter ocorrido a intimação pessoal da parte, permitindo-lhe a defesa técnica, não poderia ter sido extinto o feito na forma como ocorreu.

III - O CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002095-53.2002.8.14.0006

APELANTE:
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS
E OUTROS

APELADO:
ANTONINO NUNES COELHO

ADVOGADO:
BEATRIZ FERREIRA DOS REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em face de

ANTONINO NUNES COELHO
.

Narrou a instituição autora em sua peça vestibular que a presente ação objetiva o recebimento de valores referentes a contrato de emissão e utilização de cartão de crédito, que geraram o débito de R$3.412,90 (três mil, quatrocentos e doze reais e noventa centavos).

Acostou documentos.

O Juízo Singular determinou a intimação da parte Autora para que recolhesse custas pendentes, conforme relatório de contas constante nos autos.

A parte peticionou nos autos informando a habilitação de outro causídico e requerendo a devolução do prazo.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito por abandono.

Inconformada, a instituição bancária interpôs recurso de apelação aduzindo que não estaria caracterizado qualquer ato de desídia sua nos autos, sendo que em nenhum momento teria deixado de movimentar o processo sempre que lhe competia.

Afirmou que a decisão afrontou o Princípio da economia processual, o que não pode ser mantido.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0002095-53.2002.8.14.0006

APELANTE:
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A

ADVOGADO:
SERVIO TULIO DE BARCELOS
E OUTROS

APELADO:
ANTONINO NUNES COELHO

ADVOGADO:
BEATRIZ FERREIRA DOS REIS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA
proposta em face de

ANTONINO NUNES COELHO
.

Compulsando os autos verifica-se que o que motivou a decisão ora combatida foi a suposta hipótese de abandono da causa quando lhe competisse promover atos e diligências que lhe incumbiam, enquadrando-se claramente no inciso III do mencionado artigo, a despeito de o Magistrado ter se fundamentado em inciso diverso, o qual transcrevo a seguir:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...) omissis

§ 1º. Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias.”

Conforme se verifica do dispositivo supra, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do dispositivo, cujo regramento encontra-se no §1º, resta determinado que a parte deverá ser pessoalmente intimada para suprir a falta verificada, cumprindo as providências que lhe cabiam, antes que o processo seja extinto.

A razão dessa imposição reside no fato de que, nessas hipóteses, - onde o juízo deixa de entregar à parte a tutela jurisdicional pretendida, porque a parte deixou de dar impulso ao processo, cumprindo com providências que lhe cabiam -, ocorre a extinção anormal do processo, situação que, por fugir ao esquema previamente traçado para solução dos conflitos, - apanhando o autor, portanto, de surpresa -, necessita de seu prévio conhecimento, o que justifica, portanto, a exigência imposta ao juiz do feito.

Repiso que tal diligência não se trata de uma faculdade do magistrado, mas de um dever jurídico imposto pela legislação então vigente, o que retira sua possibilidade de atribuir como necessária ou não referida diligência.

Portanto, tal diligência obrigatória não fora observada pelo Magistrado, não podendo a sentença subsistir em seus efeitos.

Cumpre destacar, ainda, que o CPC elencou como norma fundamental em seu art.4º a Primazia da decisão de mérito. Portanto, este Poder Judiciário não deve medir esforços para assegurar a solução integral do mérito, devendo ainda o Magistrado cooperar com os demais sujeitos do processo, o que é mais uma razão para que a sentença não permaneça.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS, GUARDA E VISITAS. ENDEREÇO DA
PARTE
AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. É da
parte
o dever de manter atualizado nos autos o seu endereço, bem como eventuais alterações (art. 77, V do CPC), presumindo-se válidas as dirigidas para o endereço por ela informado nos autos (art. 274, parágrafo único). A autora mudou de endereço sem informar essa alteração, o que inviabilizou a sua
intimação

pessoal
para emendar a inicial e falar do interesse no prosseguimento da demanda. Em sendo assim, não se pode falar em falta de
intimação

pessoal
a impedir a extinção do processo, como fez o juízo apelado. Por outro lado, versando a causa sobre direitos indisponíveis, e dado que a autora é assistida pela
Defensoria
Pública, mostra-se viável alguma diligência por
parte
do juízo a fim de viabilizar o contado da representante com a
parte
, tal como
requerido
. Por isso, impõe-se o acolhimento o apelo para desconstituir a sentença e deferir o pedido de diligências junto a órgãos públicos a fim de localizar a
parte
autora. RECURSO PROVIDO EM MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, Nº 70079930996, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 26-06-2019)

Desta forma, não pairam dúvidas de que a sentença recorrida padece de nulidade, tendo em vista que a intimação pessoal da recorrente tratava-se de uma exigência legal, o que foi inobservado pelo Juízo Singular.

Assim,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de declarar nula a sentença, para que os autos sejam remetidos ao Juízo de origem para os devidos procedimentos, na forma legal, devendo ser observado que a ação devera prosseguir contra o Réu ANTONIO NUNES COELHO, CPF 518.459.202-44, e não contra ANTONINO NUNES COELHO, CPF 134.877.603-04, QUE FORA INDEVIDAMENTE CADASTRADO.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/10/2024